Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600398-03.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ORLANDO NEVES BERNARDES
Órgão julgador: RECORRENTE: ORLANDO NEVES BERNARDES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
ALÍNEA "E" DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CRIME DE
ESTELIONATO CONTRA CEF. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. ALEGAÇÃO DE DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA
MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCEÇÃO DO § 4º DO ART. 1º DA LC 64/90
INAPLICÁVEL. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO
DE CANDIDATURA.
1. Em se tratando de condenação transitada em julgado por crime de estelionato
praticado contra a Caixa Econômica Federal, cabível o reconhecimento da incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da LC nº 64/90 quando não
transcorrido o prazo de oitos anos contados "do cumprimento da pena, seja ela privativa
de liberdade, restritiva de direito ou multa" (Súmula nº 61 do TSE).
2. O delito previsto no art. 171 do Código Penal possui pena máxima superior a 02
(dois) anos, não se enquadrando no conceito de delito de menor potencial ofensivo
do art. 61 da Lei nº 9.099/95 e, portanto, incabível a aplicação da exceção do
parágrafo 4º do art. 1º da Lei das Inelegibilidades.
3. Julgada procedente a impugnação e indeferido o registro.
(TRE/PR, PROCESSO n 0600927-34.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54206 de
17/09/2018, Relator(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/09/2018)

No mesmo trilhar, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 18197766):
No caso específico do delito tipificado pelo artigo 56, caput, da Lei nº 9.605/98 (Lei de
Crimes Ambientais), verifica-se que a pena máxima em abstrato prevista pelo preceito
secundário da norma penal incriminadora é de quatro anos de reclusão, o que elide a
pretensão recursal delineada pela parte recorrente, no sentido da aplicação da cláusula
exceptiva do artigo 1º, §4º, da Lei Complementar nº 64/90 (Lei das Inelegibilidades).

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.
Num. 19507166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417020135600000018893092
Número do documento: 20111417020135600000018893092

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600398-03.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PA

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600398-03.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600398-03.2020.6.16.0046
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600398-
03.2020.6.16.0046, (DRAP - 0600224-91.2020.6.16.0046), que julgou procedente a impugnação e
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Orlando Neves Bernardes, para concorrer ao
cargo de Vereador. (Ação De Impugnação De Registro De Candidatura pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Orlando Neves Bernardes, candidato ao cargo de vereador, sob o nº 13111,
pelo partido dos Trabalhadores - PT, no município de Foz do Iguaçu/PR, sob a alegação de que o
candidato ora impugnado foi condenado, no processo nº 5000817-87.2011.404.7002, que tramitou
pelo MM. Juízo Federal da 5ª VF de Foz do Iguaçu, pela prática de crime do artigo 56 da Lei nº
9.605/97, a qual dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Outrossim, a pena imposta ao ora
impugnado foi julgada extinta, pelo cumprimento, no dia 24/10/2018, conforme processo de
execução de pena nº 5011397-06.2016.4.04.7002, o que implica na inelegibilidade do candidato até
23/10/2026). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ORLANDO NEVES BERNARDES (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19507
166
14/11/2020 17:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.169
RECURSO ELEITORAL 0600398-03.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ORLANDO NEVES BERNARDES
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA
–
CANDIDATO
A
VEREADOR
–
IMPUGNAÇÃO - INELEGIBILIDADE -
ARTIGO 1º, INCISO I, E, ITEM 3, DA LC
nº 64/90 - INDEFERIMENTO – CRIME
DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO
NÃO CONFIGURADO - RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 61 da Lei dos
Juizados Especiais (Lei nº 9.099/90), para
a caracterização dos crimes de menor
potencial ofensivo, considera-se a pena
máxima legal prevista e não a pena in
,
de
modo
que
havendo
concreto
condenação pela prática do delito
previsto no artigo 334 do Código Penal,
cuja pena máxima é superior a 02 anos,
não há que se falar no afastamento dos
efeitos da inelegibilidade com base no
artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº
64/1990.
2. A suspensão dos direitos políticos e a
declaração de inelegibilidade são aplicadas automaticamente, independentemente de qualquer
declaração contida na sentença penal
condenatória.
Num. 19507166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417020135600000018893092
Número do documento: 20111417020135600000018893092

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por ORLANDO NEVES
BERNARDES, candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR (IDs.
13517566) que, julgando procedente a impugnação proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, indeferiu o seu registro de candidatura com fundamento na
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, e, 3, da Lei Complementar nº 64/90.
Em razões recursais (ID. 13764366), o recorrente defende que lhe deve ser
aplicada a exceção prevista no artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº 64/1990, eis que
é clara a menor potencialidade do crime praticado pelo recorrente.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o registro de
candidatura.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 13764666), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 18521816), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 19507166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417020135600000018893092
Número do documento: 20111417020135600000018893092

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença indeferiu o presente pedido de registro de
candidatura porque o recorrente foi condenado pela prática do crime de importação e
transporte de substância perigosa ou nociva ao meio ambiente (artigo 56 da Lei nº
9.605/98), mediante sentença que transitou em julgado no dia 18/04/2016 (ID.
13762866, 13762916 e 13762766).
Segundo consta, o cumprimento da pena foi reconhecida em sentença de
24/10/2018 (ID. 13763016), o que tornaria o recorrente inelegível por 8 (oito) anos a
partir dessa data, em razão do disposto no artigo 1º, inciso I, E, item 3, da LC nº 64/90.
De fato, as condições básicas de elegibilidade estão elencadas no artigo
14, § 3º, CF, o qual exige, entre outros, o pleno exercício dos direitos políticos pelo
candidato.
Em suma, para cumprir esse requisito, o cidadão interessado em disputar
um cargo eletivo não pode estar sujeito às restrições decorrentes da suspensão ou da
perda de direitos políticos (art. 15, CF).
Confira-se a íntegra da hipótese de inelegibilidade epigrafada:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
(...)
.
3. contra o meio ambiente e a saúde pública

No caso vertente, não há insurgência recursal quanto ao enquadramento
do recorrente na presente hipótese de inelegibilidade.
O núcleo da controvérsia cinge-se em reconhecer se o delito praticado pelo
recorrente é de menor potencial ofensivo para efeito da exceção prevista no artigo 1°, §
4° da Lei Complementar nº 64/1990.
De acordo com a previsão do nos termos insculpidos no artigo 1°, § 4° da
Lei Complementar n° 64/90, “a inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste
artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor
”.
potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada
Num. 19507166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417020135600000018893092
Número do documento: 20111417020135600000018893092

Deste modo, cuidando-se de condenação por crime de menor potencial
ofensivo, não incidiria a causa de inelegibilidade ora discutida.
Entretanto, a definição legal do conceito de crime de menor potencial
ofensivo é fornecida pelo artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/90),
segundo o qual “consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os
efeitos desta Lei, as
e
contravenções penais
os crimes a que a lei comine pena
”.
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa
Logo, para a caracterização dos crimes de menor potencial ofensivo,
considera-se a pena máxima legal prevista e não a pena
, conforme
in concreto
pretende o recorrente.
Na hipótese, o recorrente foi condenado pelo crime previsto no artigo 56 da
Lei nº 9.605/98, cuja pena máxima cominada é de 04 anos, de tal sorte que não se trata
de delito de menor potencial que autorizaria a aplicação da exceção prevista no artigo
1°, § 4° da Lei Complementar nº 64/1990.
Em amparo às considerações delineadas, é a jurisprudência desta Justiça
Especializada:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. CRIME DO ART. 1º, III, DO DECRETO-LEI 201/67.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, e, 1, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
CARACTERIZAÇÃO.1. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, já
aplicada nas Eleições de 2018, a diplomação é o termo final para a arguição do fato
superveniente de que trata o art. 11, § 10, da Lei 9.504/97. Considerações do relator
acerca da necessidade de revisitação do tema em pleitos futuros.2. A liminar deferida
pela Justiça Comum, quando o recurso ordinário estava em trâmite nesta Corte, foi
revogada, mediante a confirmação da condenação criminal pelo Superior Tribunal
de Justiça, fato superveniente que deve ser considerado no julgamento do registro de
candidatura, nos termos do art. 26-C, § 2º, da Lei Complementar 64/90.3. De acordo com
a tese firmada no julgamento do REspe 383-75, de relatoria da Min. Luciana Lóssio,
PSESS em 23.9.2014, "no curso do processo de registro de candidatura, a
manutenção da decisão condenatória que causa a inelegibilidade ou a revogação da
liminar que suspendia seus efeitos podem ser conhecidas pelas instâncias ordinárias,
para os fins do § 2º, do art. 26-C da Lei Complementar nº 64/90, desde que observados
os princípios do contraditório e da ampla defesa", requisitos observados na espécie.4. O
Tribunal de Justiça da Bahia condenou o recorrente como incurso nas penas do art. 1º, III,
do Decreto-Lei 201/67, delito que se amolda ao verbete administração pública, constante
do art. 1º, I, e, 1, da Lei Complementar 64/90. 5. A definição do crime como de menor
potencial ofensivo leva em conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua
aplicação concreta.6. A pena máxima abstrata estipulada para o delito do art. 1º, III,
do Decreto-Lei 201/67 é de 3 anos de detenção, patamar superior ao constante do
7. É inviável, a pretexto de se eliminar eventual iniquidade,
art. 61 da Lei 9.099/95.
equiparar o regime jurídico do art. 1º, III, do Decreto-Lei 201/67 com o do art. 315 do
Código Penal, de sorte que não se aplica ao caso a ressalva do art. 1º, § 4º, da Lei
Complementar 64/90. Eventual descompasso ou desproporcionalidade entre o regime de
crimes para os prefeitos e o regime alusivo aos funcionários públicos em sentido lato é
matéria que extrapola os limites do processo de registro de candidatura, cujo propósito é
aferir a presença das condições de elegibilidade e a não incidência de causas de
inelegibilidade, sem alteração dos suportes fáticos que possam interferir nessa
análise.Recurso ordinário a que se nega provimento.
Num. 19507166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417020135600000018893092
Número do documento: 20111417020135600000018893092

(TSE, Recurso Ordinário nº 060097244, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/12/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
ALÍNEA "E" DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CRIME DE
ESTELIONATO CONTRA CEF. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. ALEGAÇÃO DE DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA
MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCEÇÃO DO § 4º DO ART. 1º DA LC 64/90
INAPLICÁVEL. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO
DE CANDIDATURA.
1. Em se tratando de condenação transitada em julgado por crime de estelionato
praticado contra a Caixa Econômica Federal, cabível o reconhecimento da incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da LC nº 64/90 quando não
transcorrido o prazo de oitos anos contados "do cumprimento da pena, seja ela privativa
de liberdade, restritiva de direito ou multa" (Súmula nº 61 do TSE).
2. O delito previsto no art. 171 do Código Penal possui pena máxima superior a 02
(dois) anos, não se enquadrando no conceito de delito de menor potencial ofensivo
do art. 61 da Lei nº 9.099/95 e, portanto, incabível a aplicação da exceção do
parágrafo 4º do art. 1º da Lei das Inelegibilidades.
3. Julgada procedente a impugnação e indeferido o registro.
(TRE/PR, PROCESSO n 0600927-34.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54206 de
17/09/2018, Relator(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/09/2018)

No mesmo trilhar, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 18197766):
No caso específico do delito tipificado pelo artigo 56, caput, da Lei nº 9.605/98 (Lei de
Crimes Ambientais), verifica-se que a pena máxima em abstrato prevista pelo preceito
secundário da norma penal incriminadora é de quatro anos de reclusão, o que elide a
pretensão recursal delineada pela parte recorrente, no sentido da aplicação da cláusula
exceptiva do artigo 1º, §4º, da Lei Complementar nº 64/90 (Lei das Inelegibilidades).

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.
Num. 19507166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417020135600000018893092
Número do documento: 20111417020135600000018893092

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600398-03.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ORLANDO NEVES
BERNARDES - Advogados do RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149,
MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.

Num. 19507166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417020135600000018893092
Número do documento: 20111417020135600000018893092